Tribunal: TJMT
Processo: 1023365-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023365-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.366.161-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO – SÚMULA 52 STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU REINCIDENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença, notadamente quando se trata de réu reincidente, ao qual foi imposto o regime fechado.

Tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedida a liberdade provisória.

Se a decisão que manteve a segregação se encontra calcada na necessidade de se garantir a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de sentença que condenou o paciente
Vanderlei Pereira dos Santos
à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo, haja vista que o paciente está preso desde 29/07/2022, sem que persistam os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a ausência da resposta à acusação pela defesa é causa de nulidade absoluta do feito, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o paciente deve ser posto imediatamente em liberdade, pois notório o prejuízo sofrido.

Aduz que o paciente tem endereço fixo e proposta de trabalho em andamento, sendo suficiente no caso em testilha a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoração eletrônica, até o trânsito em julgado da sentença.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
se for o caso.

A liminar foi indeferida (id. 184513196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 185560156).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 189297663, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório,

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por ocasião da prolação da sentença condenatória, argumentando que não mais persistem os requisitos autorizadores da custódia preventiva. Alega excesso de prazo, afirmando que o paciente se encontra encarcerado por tempo superior ao que determina a lei, mais especificamente desde o dia 29/07/2022. Ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente, alega, ainda, a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência da defesa prévia.

A ordem merece ser denegada.

Inicialmente, convém registrar que inexiste qualquer irregularidade a ser sanada em relação à ausência de apresentação da defesa prévia por parte do paciente, tendo em consta que a referida peça foi apresentada nos autos na data de 24/03/2023, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e se encontra acostada à id. 113441463 do feito originário.

Pois bem. Feito este introito, conquanto o impetrante alegue excesso de prazo, para que este reste caracterizado, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente, por ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Além disso, constata-se que instrução criminal já foi encerrada e o processo criminal sentenciado, com remessa para esta Corte em data recente (22/08/2023) para análise do recurso de apelação interposto pelo paciente, tendo o feito inclusive já sido encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, devendo ser enviado para a pauta de julgamento tão logo retorne daquela procuradoria.

Nesse caso, é evidente a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.”
(TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

De outra feita, inobstante a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, ante a falta dos requisitos legais, constata-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da segregação, calcada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, dada a condição de reincidente do réu, conforme SEEU 0005864-95.2018.8.11.0037, além da gravidade e das circunstâncias em que o crime de tráfico de entorpecentes foi cometido, nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Demais disso, tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedida a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA POR SER REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão

preventiva, notadamente pelo
risco concreto de reiteração delitiva
, sendo imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, além de guardar
sintonia com o regime prisional imposto na sentença
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é incompatível a soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele
permaneceu

segregado durante toda a instrução processual
, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.”
(N.U 1018915-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021) Destaquei

Registre-se, ainda, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, se a
decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, notadamente na necessidade de se garantir a ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva e da condição de reincidente do acusado, além da gravidade concreta do delito, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, de rigor a manutenção da prisão cautelar arbitrada na sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023